Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-66.2016.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-66.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE OLIVEIRA REIS - CPF: 257.544.401-20 (RECORRIDO), STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.077.661-94 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 1000017-66.2016.8.11.0037

Origem: 4a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s): ADEMIR DE OLIVEIRA REIS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCURSO A CARGO ELETIVO – DIREITO À REMUNERAÇÃO – PLEITO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CONFUSÃO ENTRE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO E LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – ALEGAÇÃO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NÃO GERA DIREITO A REMUNERAÇÃO – INVOCAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 679/2001 – AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR No 64/90 – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À REMUNERAÇÃO SOBRE TODO O PERÍODO INCLUSIVE PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar no 64/90, que se aplica tanto aos servidores civis quanto a militares de qualquer esfera, assegurou no artigo 1o, I, alínea “l”, o direito de recebimento integral dos vencimentos quando o servidor se afastar do cargo para concorrer a mandato político, inclusive no prazo de desincompatibilização, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar da distinção pretendida pela parte Recorrente, vê-se que a mesma contraria Lei Complementar Federal, que “estabelece, de acordo com o art. 14, § 9o da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências”.

Portanto, em se tratando a LC Federal 64/90 de lei que disciplina, regulamenta matéria federal, tem prevalência sobre lei municipal. Com efeito, a restrição imposta pela Lei Municipal, que retira o direito à remuneração, viola os preceitos da Constituição Federal, por confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela Lei Complementar Federal no 64/90.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento dos salários da parte promovente, pois “na qualidade de servidor público, a partir do registro de sua candidatura fazia jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

na inicial
e condeno o requerido a pagar ao requerente a importância relativa ao salário do mês de julho/2016 e parcial de agosto/2016, devidamente atualizados pela variação do INPC, desde a data em que deveria ter sido pago, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1o-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) (STF RE 362519/PR).

Consigno que deverão ser descontados os valores recebidos, se devidamente comprovados, no momento da elaboração do cálculo.

Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil em favor da parte requerente.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, consoante previsão expressa do artigo 496, §3o, do Código de Processo Civil.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o Estatuto dos Servidores Municipais1 (Lei n° 679/2001) prevê a possibilidade de concessão de Licença para Tratar de Atividade Política ao servidor ocupante de cargo da Administração Pública Municipal”.

Alegou que “o Servidor efetivo somente fará jus à licença com remuneração a partir do registro de sua candidatura (art. 105, §2o, Lei Municipal 679/2001)”, bem como que “o período entre a sua escolha como candidato em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral o servidor efetivo o servidor tem direito à LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO (art. 105, caput, Lei Municipal 679/2001)”.

Argumentou que “que o servidor efetivo também terá necessidade de desincompatibilizar-se por período que não coincide com o prazo determinado no artigo 105 da Legislação supramencionada, uma vez que a Lei Federal n° 13.165, de 29 de setembro de 2015, trouxe reformas aos prazos estabelecidos para as convenções partidárias”.

Sustentou que “torna-se razoável que tal licença (sem remuneração) concedida no caput do artigo 105, da Lei 679/01, seja estendida para o período de desincompatibilização e a véspera do registro de sua candidatura, eis que não poderá ser o servidor candidato preterido de seu direito político em face da omissão da legislação municipal acerca da matéria em apreço”, bem como que “não resta dúvida de que A REMUNERAÇÃO SOMENTE É PAGA A PARTIR DO REGISTRO DA CANDIDATURA ATÉ 10 DIAS APÓS O PLEITO, com forme art. 105 do Estatuto dos Servidores Municipais e interpretação da legislação federal correlata acima citada”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com preliminar de intempestividade, o que fora sanado por determinação do magistrado com a determinação de lavratura de certidão, a qual constatou a tempestividade do recurso. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram remetidos ao Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente demanda consiste em analisar se a desincompatibilização de servidor público gera direito ao afastamento COM ou SEM direito à remuneração.

De fato, o Estatuto dos Servidores Municipais1 (Lei n° 679/2001) prevê a possibilidade de concessão de Licença para Tratar de Atividade Política ao servidor ocupante de cargo da Administração Pública Municipal, bem como estabelece, no artigo 105 que “entre a sua escolha como candidato em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral, o servidor tem direito à LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO”.

Dispõe o artigo 105 do Estatuto dos Servidores Municipais1 (Lei n° 679/2001), o seguinte:

Artigo 105 - O servidor terá direito a licença,
sem remuneração
, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§ 1o - O servidor candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, dele será afastado, a partir do dia imediatamente posterior ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10o (décimo) dia seguinte ao do pleito.

§ 2o - A partir do registro de sua candidatura e até 10o (décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 (três) meses.

Ocorre que a parte promovente sustenta que tal previsão em lei municipal afronta a Constituição Federal, disciplinada por meio da Lei complementar 64/90, art. 1o I, II, “L”:

Art. 1o. São inelegíveis:

I – para qualquer cargo: (...);

II – (...);

l) ”os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito,
garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais”.

Com efeito, o deslinde da controvérsia exige análise de tais dispositivos assim como análise acerca da jurisprudência, o que fora feito na sentença, cuja íntegra da fundamentação, cito:

A questão controvertida cinge-se ao reconhecimento do direito da autora em receber os salários dos meses de julho e agosto de 2016, período em que esteve desincompatibilizada de suas funções para fins eleitorais.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste/MT, em seu artigo 105, §1o e 2o, dispõe:

“O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§1o - O servidor candidato a cargo público na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, dele será afastado, a partir do dia imediatamente posterior ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10o (décimo) dia seguinte ao do pleito.

§2o - A partir do registro de sua candidatura e até o 10o (décimo) dia seguinte ao da eleição o servidor fará jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 (três) meses”.

Denota-se que, para o pleito de 2016, o prazo para a formulação dos requerimentos, pelos partidos ou coligações, encerrou-se às 19:00 do dia 5 de agosto de 2016, consoante artigo 8o da Resolução do TSE no 23.455/2016.

Consta nos autos que a autora requereu sua desincompatibilização, sendo deferida, segundo a Portaria no 796/16 (ID 3715601), em 01.07.2016.

A desincompatibilização da autora foi fundada no preceito da Lei Complementar no 64/90, a qual estabelece, de acordo com o artigo 14, §9o, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências, a saber em seu artigo 1o, II, “l” dispõe:

“São inelegíveis:

I – para qualquer cargo: (...);

II – (...); l) ”os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais”.

Há, portanto, base jurídica para o direito vindicado pela autora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVIEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO - PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1o, I, DA LEI COMPLEMENTAR No 67/90 - PRECEDENTES- CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. -
Aos servidores públicos é garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais enquanto afastado para concorrer a cargo eletivo, 'ex vi' do disposto no art. 1o, I, da Lei Complementar no 64/90.”
(TJ-MG - AC: 10421120012982001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. LEI COMPLEMENTAR No 64/90. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 92/02. SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA. ILEGALIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS SEUS VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.
Quando o artigo 1o da Lei no 64/90 exigiu o afastamento, sob pena de inelegibilidade, ele o fez em nome do interesse público, garantindo a todos os servidores o direito à percepção dos vencimentos integrais. Assim sendo, ofende os Princípios da Legalidade e Isonomia o ato que suspende o pagamento de remuneração de servidores da receita estadual durante o período de licença para concorrer a cargo eletivo”.
(TJ-PR - APCVREEX: 7225781 PR 0722578-1, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/02/2011, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 580)

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - CANDIDATURA A CARGO ELETIVO - LICENÇA COM VENCIMENTOS INTEGRAIS - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 64/90 - ILEGALIDADE DO DISPOSTO NO ESTATUTO ESTADUAL DOS MILITARES DE MATO GROSSO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Lei Complementar no 64/90, que se aplica tanto aos servidores civis quanto a militares em razão do Princípio da Isonomia, assegurou no art. 1o, I, alínea “l”, o direito de o servidor receber integralmente os vencimentos quando afastado para concorrer a mandato político. A restrição imposta pelo Estatuto dos Militares de Mato Grosso, Lei Complementar Estadual no 231/2005, é acometida de ilegalidade por confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela Lei Complementar Federal no 64/90.
(TJMT-MS 129752/2008, DES. A. BITAR FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2009, Publicado no DJE 18/06/2009)

Destarte, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, a partir do registro de sua candidatura fazia jus a licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Com efeito, analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que apesar da distinção pretendida pela parte Recorrente, vê-se que a mesma contraria Lei Complementar Federal, que “estabelece, de acordo com o art. 14, § 9o da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências”.

Portanto, em se tratando a LC Federal 64/90 de lei que disciplina, regulamenta matéria federal, tem prevalência sobre lei municipal. Com efeito, a restrição imposta pela Lei Municipal, que retira o direito à remuneração, viola os preceitos da Constituição Federal, por confrontar o direito de percepção integral dos vencimentos albergado pela Lei Complementar Federal no 64/90.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito do servidor à remuneração integral, mesmo para a desincompatibilização:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A MANDATO ELETIVO. AFASTAMENTO. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA.

I - Na origem, o presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em desfavor de ato atribuído à União objetivando que seja declarado seu direito de perceber remuneração durante os 6 meses em que estiver afastado do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, para fins de desincompatibilização, a qual é exigida para se candidatar a cargo político. Em sentença, a segurança foi concedida. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial.

II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF.

III - No que diz respeito ao mérito da questão, destaca-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls. 316-317): "(...)
De fato, o apelado tem direito líquido e certo de receber remuneração durante os seis meses em que se afastou do cargo de auditor fiscal do trabalho para concorrer ao cargo de vereador no pleito de 2016 como mera decorrência do prazo de desincompatibilização previsto no artigo 1°, inciso II, alínea 'd', da Lei Complementar 64/90, que regulamenta o artigo 14 da Constituição Federal.
Não prospera a tese segundo a qual o prazo de desincompatibilização é de três meses, pois inaplicável o artigo 86, §§ 1Q e 2Q, da Lei 8.112/90, tendo em vista que o apelado ocupa cargo no serviço público federal relacionado à atividade fiscal, enquadrando-se perfeitamente na regra do no artigo 1°, inciso II, alínea "d", da referida lei complementar. Ademais, como bem salientado na sentença recorrida e no parecer do Ministério Público Federal, negar a remuneração integral nos primeiros três meses de afastamento do servidor público que exerce a função de arrecadação e fiscalização de tributos em âmbito nacional restringe o exercício do direito constitucional de ser votado, isto é, a capacidade eleitoral passiva. (...)" IV - Assim, concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos constitucionais, afasta-se, ipso facto, a apreciação da questão por este Tribunal, cuja competência está jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. No mesmo sentido, é o entendimento do Parquet Federal (fl. 387): "(...) 6. Em caso semelhante ao dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que 'a questão sub judice a possibilidade, ou não, de servidor público federal gozar de licença remunerada para se candidatar a cargo público eletivo, com base na Lei Complementar 64/90 reveste-se de índole eminentemente constitucional, porquanto necessário perquirir se se trata de matéria elencada pela Constituição Federal dentre aquelas passíveis de ser reguladas exclusivamente por lei complementar' (AgRg no REsp n. 1.214.326/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 18/3/2011). (...)" V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1812744/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. EQUIVALÊNCIA DE REMUNERAÇÃO À DOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVISTA NO ART. 1o., II, i, DA LC 64/1990.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A questão em debate cinge-se em saber se é possível estender aos Auditores Fiscais, cuja previsão de desincompatibilização se encontra no art. 1o., II, alínea d da LC 64/1990, o benefício assegurado aos Servidores Públicos pela alínea i do mesmo artigo,
consistente na percepção dos vencimentos integrais pelo período de desincompatibilização.

2. O acórdão recorrido consignou que a interpretação pretendida pelo apelado implicaria em diferenciação arbitrária, violando-se o princípio da isonomia de forma não justificada por qualquer necessidade lógica ou característica interna da norma nem determinação expressa da lei.

3. Assim, por ter o Tribunal de origem, ao solver a lide, fundamentado-se em princípio constitucional e, não tendo a parte agravante interposto o competente Recurso Extraordinário para impugnar a motivação do acórdão atacado, incidente no ponto, o óbice da Súmula 126/STJ.

4. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 785.279/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)

Nesse sentido, cito jurisprudência de outros Tribunais Pátrios no mesmo sentido, seguindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao direito do servidor à remuneração integral, mesmo para a desincompatibilização:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL. CANDIDATO A CARGO ELETIVO.
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO INTEGRAL DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
. SEIS MESES. 1. A Lei no 8.112/90 -RJU, no art. 86, parágrafo 2o, delimitou o direito à licença remunerada do servidor candidato a mandato eletivo ao período de 3 (três) meses. 2. Porém, no caso dos servidores que desempenham atividades fiscais, por imposição legal -LC 64/90, o prazo de desincompatibilização é de 6 (seis) meses, face à natureza de suas atividades. 3.
Destarte, faz-se necessário reconhecer-lhes o direito à remuneração pelo período integral da desincompatibilização.
4. Agravo regimental não provido. TRF 1a. Processo: AGA 25357/DF; 0025357- 94.2012.4.01.0000; Relator (a): DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI; Julgamento: 01/08/2012; Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA; Publicação: e-DJF1 p.45 de 08/10/2012

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE CONTROLADOR DE ARRECADAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/90. AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO DO CARGO POR SEIS MESES. LEI ESTADUAL No 5.247/91.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS NORMAS QUANTO A SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS INTEGRAIS DURANTE TODO O PERÍODO QUE SE AFASTOU PARA CONCORRER AO PLEITO.
AFASTAMENTO QUE VISA GARANTIR A LISURA DA ELEIÇÃO DO SERVIDOR, COIBINDO A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO. INTERPRETAÇÃO QUE PRIVILEGIA A FINALIDADE DA NORMA E ASSEGURA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. TJ-AL. Processo: APL 07115665120128020001 AL 0711566-51.2012.8.02.0001; Relator(a):Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento; Julgamento: 28/10/2015; Órgão Julgador: 2a Câmara Cível; Publicação: 04/11/2015

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE VENCIMENTOS NÃO PAGOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO
PARA DISPUTAR ELEIÇÕES MUNICIPAIS
. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO II, ALÍNEA l, DA LEI COMPLEMENTAR No 64/90. SEGURANÇA CORRETAMENTE DEFERIDA NESSE TÓPICO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...]. 2. "
O servidor público, que pretende concorrer a cargo eletivo, deve afastar-se do cargo pelo período de três meses anteriores ao pleito eleitoral, sendo garantido o direito à percepção dos vencimentos integrais,
conforme preceitua a Lei Complementar n.o 64/90" (TJPR - 19a C.Cível - AC 0266736-1 - Curitiba - Rel.: Juiz Subst. 2o G. Fábio Haick Dalla Vecchia - Por maioria - J. 07.04.2005). 3. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida. (TJ-PR - REEX: 6534150 PR 0653415-0, Relator: Ruy Francisco Thomaz, Data de Julgamento: 27/04/2010, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 391).

Por fim, cito importante parecer técnico, no qual fica caracterizado, após longo debate acerca do tema aqui em debate, o direito à remuneração integral, conforme ementa que cito:
[1]

Desincompatibilização e afastamento. Servidor Público. Fiscal de Renda Municipal. Constituição Federal e Lei Complementar (LC) no. 64/1990. Direito à Remuneração integral relativa ao período. Resposta afirmativa.

Nesse parecer, os juristas explicam, em detalhes, os motivos pelos quais fazem jus os servidores à remuneração integral:

Com efeito, a despeito do termo genérico “desincompatibilização” utilizado pelo legislador complementar, no caso de servidores públicos estatutários ou, de outra forma, de “carreira”, ou, até mesmo, servidores públicos celetistas, estaríamos, em verdade, diante do instituto do afastamento. Neste caso, por oportuno, tendo em vista que o exercício de referido cargo não se enquadraria nas hipóteses administrativas de livre nomeação e exoneração, mas sim de um cargo originário de certame público e, no mais, vinculado ao estatuto da categoria, ao contrário do que ocorre quando da desincompatibilização, há, por regra, apenas o afastamento temporário do servidor, tudo de acordo com os prazos previstos na legislação de regência (três, quatro ou seis meses antes da eleição, a depender do Cargo eletivo almejado e do posto ocupado pelo candidato em potencial). Assim sendo, de acordo com esta realidade, não se falará em exoneração, mas de mero afastamento temporário. Trata-se, noutras palavras, de uma licença para o exercício de atividade político-eleitoral, transitória, por conseguinte. E, dessa maneira, o servidor, em tese, faria jus à percepção da remuneração correspondente, a ser alcançada na sua integralidade e pelo período correspondente à contenda eleitoral.

Com efeito, em se tratando da mesma razão de decidir, adoto tais razões como fundamento do presente voto, para o fim de manter na íntegra o conteúdo da sentença proferida, todavia, há que ponderar que os honorários advocatícios em 1o grau de jurisdição, na seara dos Juizados Especiais, são incabíveis.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil,
em substituição aos honorários fixados em 1o grau de jurisdição.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

[1]
https://www.conjur.com.br/dl/parecer2.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022